Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718895-77.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE AUGUSTO RIBEIRO NUNES DA SILVA, GRAZIELA NUNES DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: REGINA CELIA VIEIRA DA SILVA DESPACHO Instada a comprovar que efetuou o integral recolhimento das despesas recursais (ID 25782383), a parte recorrente vem aos autos apresentar comprovante da guia de pagamento referente ao preparo recursal (ID 25737257), ou seja, o mesmo documento apresentado conjuntamente com a interposição de seu recurso inominado (ID 25494849). Não obstante, persiste a necessidade da comprovação do recolhimento integral das despesas processuais, quais sejam, a demonstração do efetivo e tempestivo recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, estas, por sua vez, não comprovadas. Assim, como derradeira oportunidade, anexe, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a guia e comprovante de pagamento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Reitera-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do CPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator